Tribunal: TJSP
Processo: 1009201-11.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais. Agressão física a consumidor desferida por preposto da ré. Sentença de procedência. Recurso da ré. Não acolhimento. Cabia à ré demonstrar a regularidade da atuação de seu preposto e a inexistência de excesso na contenção de briga entre frequentadores. Ré que não se desincumbiu de tal ônus. Análise das imagens do circuito interno de segurança, que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais. Agressão física a consumidor desferida por preposto da ré. Sentença de procedência. Recurso da ré. Não acolhimento. Cabia à ré demonstrar a regularidade da atuação de seu preposto e a inexistência de excesso na contenção de briga entre frequentadores. Ré que não se desincumbiu de tal ônus. Análise das imagens do circuito interno de segurança, que demonstra a conduta do preposto de desferir uma cabeçada no Autor, o que representa um ato de violência totalmente desnecessário, desproporcional e inadmissível. Responsabilidade civil configurada. Danos morais caracterizados. Agressão física que configura afronta à integridade corporal e à dignidade da pessoa humana, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Dano moral presumido (in re ipsa). Valor indenizatório de R$ 10.000,00 bem fixado. Montante proporcional à extensão do dano e adequado às funções compensatória e pedagógica da indenização (art. 944 do Código Civil). Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.